Tribunal: TJSP
Processo: 1514389-47.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, dentre os quais, os depoimentos dos policiais que lograram êxito em deter os réus, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, dentre os quais, os depoimentos dos policiais que lograram êxito em deter os réus, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente os réus. Recursos não providos.